Tribunal: TJSP
Processo: 1519061-25.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e as demais para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art.

Ementa:
Cálculo da Pena – Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e as demais para reconhecimento da reincidência – Admissibilidade
Desde que as condenações se refiram a ações penais diversas, é perfeitamente possível seja uma das condenações considerada a título de "maus antecedentes" na primeira fase do cálculo de pena, elaborada com base nos elementos previstos no art. 59 do CP, e as demais delas levadas em conta já na segunda fase, referente às agravantes e atenuantes. Ocorrerá o alegado bis in idem apenas na hipótese de uma mesma condenação computada duas vezes para finalidades distintas.

Cálculo da Pena – Confissão espontânea – Réu que contribui para a apuração dos fatos e demonstra arrependimento pelos atos praticados – Atenuante reconhecida
Na hipótese de o réu vir, com efeito, a reconhecer a prática do crime, detalhando sua conduta e auxiliando as autoridades na apuração dos fatos, haverá sempre de ser reconhecida a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, "d", do CP, se o contexto probatório apontar no sentido de uma demonstração quanto a estar o agente se responsabilizando pelos atos perpetrados, o que deve ser valorizado pela Justiça.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla ou específica – Compensação ampla – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação total é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Concurso de Crimes – Furto qualificado – Ocorrência de mais de uma subtração contra vítimas diversas e patrimônios distintos em um único contexto – Reconhecimento do concurso formal e não de crime único
Não se cogita da ocorrência de crime único – mesmo quando a ação é única – na hipótese de terem sido atingidos os patrimônios de vítimas diferentes, restando configurado o concurso formal, nos termos do art. 70 do CP.

Pena – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de apelante cujas circunstâncias judiciais sejam desfavoráveis, e que ainda seja reincidente, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se a orientação do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", e § 3o, do CP, e a necessidade de efetiva repressão e prevenção do delito, bem como da ressocialização do réu.

Pena – Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso – Entendimento do art. 44, inc. II, do CP
Em se cuidando de reincidente, não se admite a substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa, por expressa vedação do art. 44, inc. II, do CP.